Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000186-29.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Philipe Ferreira da Silva Lima Carlos Eduardo Rocha de Lima Geraldo Henrique Rocha de Lima Geraldo Jose de Lima Julio Cesar Rocha de Lima Leda Rocha de Lima Leonardo Rocha de Lima Maria das Gracas de Lima Sonia Rocha de Lima Embargados: Philipe Ferreira da Silva Lima Carlos Eduardo Rocha de Lima Geraldo Henrique Rocha de Lima Geraldo Jose de Lima Julio Cesar Rocha de Lima Leda Rocha de Lima Leonardo Rocha de Lima Maria das Gracas de Lima Sonia Rocha de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Philipe Ferreira da Silva Lima (Id.16698393) e por Carlos Eduardo Rocha de Lima, Geraldo Henrique Rocha de Lima, Julio Cesar Rocha de Lima, Leda Rocha de Lima, Leonardo Rocha de Lima, Maria das Gracas de Lima e Sonia Rocha de Lima (Id.16702714) contra o acórdão (Id. 16440617) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante, Philipe Ferreira da Silva Lima. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator